Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701376-61.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: FRANCISCA RIBEIRO LOPES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que julgou procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos: “(...) Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, confirmo a liminar de id 83232079 e julgo procedente o pedido para: a) declarar a inexistência de negócio jurídico entre as partes, contrato no 628335755, bem como para declarar a inexistência do débito que ensejou os descontos na conta da autora, sendo vedado qualquer desconto na conta da autora, sob pena de multa já fixada; b) condenar a parte ré à devolução, em dobro, do valor de R$ 460,00, descontado indevidamente da conta da autora, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do desconto e acrescida de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a contar da citação; c) condenar a ré ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, no percentual de 1% a.m., a contar da presente data. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará o réu com as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, 2o, CPC). (...)” (ID 30749632) Ação ajuizada em 08/02/2021. Sentença proferida em 21/09/2021. Recurso interposto em 13/10/2021. Valor da causa R$ 43.276,60. Apelo do réu, Banco Itaú Consignado S.A. (ID 30749635). Requer o provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Contrarrazões (ID 30749643). É o breve relatório. A autora/apelada, Francisca Ribeiro Lopes, em contrarrazões suscita a revelia do réu, uma vez que quando da apresentação da contestação, o juízo a quo verificou a falta do documento procuratório e determinou a sua juntada, o que não foi feito até o presente momento. Com razão a autora/apelada. Analisados os autos, verifica-se que após a apresentação da contestação, o d. Juízo a quo determinou que os patronos do réu/apelante, Banco Itaú Consignado S.A., juntassem a sua procuração (ID 30749339). Contudo, até o presente momento tal providência não foi adotada, sendo, portanto, ineficaz o ato de interposição do recurso. Nos termos do CPC/2015: “(...) Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput , o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. (...)” DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do apelo do réu, Banco Itaú Consignado S.A. (CPC/2015 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator